Tribunal: CARF
Processo: 12835.000075/2011-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Flavia Lilian Selmer Dias
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-12-07

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12835.000075/2011-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.661 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de novembro de 2021
Recorrente
HOSPITAL SANTA TEREZA DE GUARAPUAVA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2000 a 31/10/2000
LANÇAMENTO.
COMPENSAÇÃO.
CREDITO
DECORRENTE
DE
SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO.
O lançamento que constitui crédito tributário e envolva compensação de
crédito decorrente de decisão judicial transitada em julgado, deverá ser
norteado pelas regras que regem a compensação no momento de sua
efetivação, ou seja, da extinção do debito compensado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon, Fernanda Melo Leal,
Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a Decisão no 14.024/0030/2002
(fls. 86 a 89), que julgou o inteiramente procedente a NOTIFICAÇÃO FISCAL DE
LANÇAMENTO DE DÉBITO – NFLD, DEBCAD no 35.289.573-0. A referida Decisão está
assim ementada:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12835.000075/2011-18
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.661 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12835.000075/2011-18

CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
COMPENSAÇÃO.
SENTENÇA
TRANSITADA EM JULGADO. LANÇAMENTO.
É válido o lançamento de diferenças apuradas em competências nas quais a
compensação não observou a ordem proferida em sentença judicial, a qual tem força de
lei nos limites da lide e das questões decididas. Art. 468 do CPC. É válida a Notificação
Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD - lavrada de acordo com os critérios
estabelecidos no art. 37 da Lei n° 8.212/91.
LANÇAMENTO PROCEDENTE
O crédito tributário lançado, no valor de R$ 45.225,86 (quarenta e cinco mil
duzentos e vinte e cinco reais e oitenta e seis centavos), consolidado em 28/03/2001,
correspondente ao período de 09/2000 a 10/20000, refere-se às contribuições sociais a cargo da
empresa, inclusive para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho e as
destinadas a terceiros (INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE), conforme descrito no Relatório do
lançamento (e-fls. 18 a 20).
De acordo com o relatório da Decisão:
Constituem fatos geradores das contribuições lançadas as remunerações pagas aos
segurados empregados da empresa e a título de pró-labore aos empresários. Trata-se
de diferença de recolhimento, constatada em confronto com os valores devidos e os
efetivamente recolhidos pela empresa, conforme demonstrativo anexo ao relatório
fiscal. O valor compensado corresponde a 30% do valor devido na competência
respectiva, de acordo com a sentença judicial da Ação Ordinária n° 95.401.115-8.
Grifou-se
A ciência do lançamento foi em 28/03/2001 (e-fl. 04).
A impugnação foi apresentada em 17/04/2001, alegando em resumo, conforme
relatório da Decisão que:
a) o lançamento fundamenta-se no artigo 89, §3o , da Lei no 8.212/91, o qual limita a
compensação a 30% do valor a ser recolhido em cada competência;
b) existe um crédito proveniente da Ação Ordinária no 954010115-8, conforme
entendimento da própria fiscalização;
c) existente este crédito, declarado por sentença judicial anterior ao lançamento do
suposto débito, configura-se inconstitucional a limitação do percentual em 30%,
porque o mecanismo utilizado gera efeitos idênticos ao de empréstimo compulsório,
frisando que seria um empréstimo instituído em inobservância ao disposto no artigo 148
da Constituição Federal, e que tal limite não pode atingir situação consolidada do
contribuinte à compensação, visto que os recolhimentos indevidos foram realizados
antes da vigência das leis limitadoras (Lei 9.032/95 e 9.129/95);
d) o correto seria a autorização da compensação no montante de 100% da
contribuição devida em cada competência;
e) cita jurisprudência contrária à limitação de 30%;
f) Por fim, requer a acolhida da impugnação , anulando-se a NFLD para fins de
legitimar a compensação do crédito fiscal existente em favor do contribuinte com o
valor dos débitos apurados dentro cada competência, sem qualquer limitação.
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.661 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12835.000075/2011-18

Grifou-se
A Decisão (e-fls 89 a 92), que apreciou a impugnação e decidiu por não acolher os
argumentos, apresentou as seguinte conclusões:
Quanto às alegações relativas à compensação tributária, impende destacar que a
legislação previdenciária dispõe sobre a compensação das contribuições previdenciárias
no artigo 89 e parágrafos, da Lei no 8.212/91, nas redações dadas pelas Lei no 9.032/95 e
9.129/95. Essa é a legislação em vigor e que se aplica às compensações a serem
efetuadas a partir da sua vigência. Dentre as condições exigidas pelo artigo 89 e
parágrafos, destaca-se a imposição do seu § 3o , que limita a compensação a 30% do
valor a ser recolhido em cada competência. Assim, se a importância a ser compensada
for superior a 30%, poderá ser efetuada em tantos recolhimentos das competências
subsequentes quantos forem necessários.
Apesar da previsão legal, o lançamento não se fundamentou na legislação
previdenciária, no caso no artigo 89, § 3 o , da Lei n° 8.212/91, como menciona a
própria impugnante, mas no estrito cumprimento de decisão judicial, conforme se
depreende do relatório fiscal. Portanto, a fiscalização simplesmente cumpriu a
decisão judicial que determinou a compensação com observância do limite de 30%
para compensação em cada competência, lançando a diferença de recolhimento nas
competências em que não se cumpriu a sentença.
Tendo em vista que a compensação decorre de decisão judicial, não se olvide que há
algumas limitações de ordem processual, como a prevista no artigo 468, do CPC, ao
preconizar que a sentença tem força de lei nos limites da lide e das questões
decididas.
(...)
Diante da arguições de inconstitucionalidade da limitação em 30% para fins de
compensação, impende destacar que a Administração deve informar-se pelo princípio
da estrita legalidade, pois as leis e atos normativos nascem com a presunção relativa de
constitucionalidade, a qual só pode ser elidida pelo Poder Judiciário e pelo Poder
Executivo que, sob critérios bastante seguros, pode recusar o seu cumprimento, tudo
dentro da competência determinada pela Constituição.
Grifou-se
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
11/07/2002 (e-fl. 93). Em 26/07/2002, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 99 a 109.
A recorrente informa que em 1995 transitou em julgado uma ação judicial que lhe
conferiu o “direito à compensação imediata todos os seus débitos vincendos de forma integral,
nos moldes do art. 66 da Lei no 8.383, de 1991”; que usando desse direito, compensou todos os
seus débitos previdenciários vincendos, no importe de 100% (cem por cento) sobre o crédito
remanescente daquela decisão; que a notificação manteve as cobranças de valores e reduziu a
possibilidade de compensação de 100% para 30% dos créditos oriundos da ação judicial. Afirma
que a redução foi arbitrária pois “existe direito adquirido à compensação integral dos débitos
previdenciários sobre um crédito já consolidado, declarado expressamente por sentença judicial
com trânsito em julgado anterior à vigência das leis limitadoras”. Questiona a
constitucionalidade das limitações à compensação impostas pela Lei no 9.032, de 1995 e pela Lei
no 9.129, de 1995. Conclui por pedindo o afastamento da limitação de 30% na compensação dos
débitos previdenciários que integraram a NFLD.
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.661 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12835.000075/2011-18

Inicialmente foi negado seguimento ao recurso por falta de comprovação do
depósito de 30% (trinta por cento). O débito foi inscrito em Dívida ativa mas, na execução, o
juízo reconheceu o pedido do contribuinte e determinou que o recurso apresentado fosse
apreciado.
É o relatório.

Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Quanto às arguições de inconstitucionalidade das Leis no 9.032 e de no 9.129, não
as conheço por falta de competência a teor da Sumula CARF de no 2.
Mérito
No mérito a discordância da recorrente com o resultado da Decisão proferida se
resume à questão se foi correta a limitação da compensação dos crédito oriundo de ação judicial
transitada em julgado em 1995, pelo percentual de 30%.
O trecho do relatório fiscal (fl. 15), abaixo transcrito, informa que o percentual
aplicado estaria de acordo com a Sentença Judicial que reconheceu o direito ao crédito ao
contribuinte:
Fato Gerador : o fato gerado r d o débito lançado originou-se :
a) Das remunerações pagas aos segurados empregados da empresa ;
b) Das remunerações paga s a título d e pró-labore aos empresários.
Trata-se da diferença de recolhimento, constatada em confronto com os valores devidos
e os efetivamente recolhidos pela empresa, conforme demonstrativo em anexo .
O valor compensado corresponde a 30 % do valor devido na competência respectiva,
de acordo com a Sentença Judicial da Ação Ordinária n° 95.401.115-8 .
(Grifou-se)
Já a afirmação do contribuinte no Recurso é que a referida ação teria concedido o
direito de compensar integral.
Em verdade, houvesse o julgador seguido à risca a determinação judicial, conforme
sugere, haveria de considerar a compensação integral dos débitos previdenciários
vincendos, haja vista que a decisão assim impunha.
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.661 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12835.000075/2011-18

(Grifou-se)
O recurso transcreve parte da decisão tomada na Ação judicial, que concedeu o
direito ao crédito:
Da compensação dos valores apurados em liquidação, como créditos do autor, expressos
em UFIR/S, ou outra unidade em vigor no momento da execução, com os débitos
mensais relativos à folha de salários da autora, até o definitivo esgotamento daquele
crédito. O artigo 66 da Lei 8383/91 pertine sobre a existência do direito a
compensação, bastando simplesmente que haja pagamento a maior do que o devido ou
pagamento indevido, e que sejam tributos e contribuições da mesma espécie.
O crédito é liquido e certo, repito, eis que a sentença o admite como existente.
Comprovado está o pagamento, expresso nas guias respectivas, havendo necessidade
apenas de cálculos para efetivar se e materializar-se o direito reconhecido. 0 que está
sob análise é o direito à compensação. E o sujeito passivo tem tal direito, que encontra
suporta no artigo 66 da Lei 8383/91: o contribuinte poderá efetuar a compensação...'
(...)
Desta forma, como detém direito a repetição do indébito, nada obsta ao autor a
realização da compensação destes créditos junto a existência de débitos futuros quanto
às contribuições previdenciárias, como acima analisado.
(grifou-se)
Ressalvando que não há no processo cópia da integra da decisão judicial tomada
na Ação Ordinária n° 95.401.115-8, assim não se pode tomar por verdade inconteste o que está
transcrito.
Não há, em princípio determinação na decisão transcrita que deveria ser aplicado
a regra do limitação de 30%, mas também não há determinação de como deveria ser feita a
compensação. A decisão parece ter sido “genérica”, uma faculdade ao contribuinte de aproveitar
os créditos judicialmente reconhecidos através da compensação. É de se presumir que a intenção
é que o aproveitamento seguisse as regras estabelecias pela legislação sobre o assunto, já que a
própria decisão parece não regrar o assunto.
Conforme o art. 156 do Código Tributário Nacional, a compensação é uma das
formas de extinção do crédito tributário e a lei disporá sobre os seus efeito. Já o art. 170 do
mesmo código, também delega a lei autorizar a compensação, com créditos líquidos e certos.
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
(...)
II - a compensação;
(...)
Parágrafo único. A lei disporá quanto aos efeitos da extinção total ou parcial do crédito
sobre a ulterior verificação da irregularidade da sua constituição, observado o disposto
nos artigos 144 e 149.

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.661 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12835.000075/2011-18

compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará, para os
efeitos deste artigo, a apuração do seu montante, não podendo, porém, cominar redução
maior que a correspondente ao juro de 1% (um por cento) ao mês pelo tempo a decorrer
entre a data da compensação e a do vencimento.
(grifou-se)
No âmbito das contribuições previdenciárias, o instituto da compensação está
previsto no art. 89 da Lei no 8.212, de 1991, alterado pela Lei no 9.032 e pela Lei no 9.129, ambas
de 1995.
Lei no 9.032, alterou em 28/04/1995 a redação do art. 89 da Lei no 8.212, de 1991:
Art. 89. Somente poderá ser restituída ou compensada contribuição para a Seguridade
Social arrecadada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) na hipótese de
pagamento ou recolhimento indevido.
(...)
§ 3o Em qualquer caso, a compensação não poderá ser superior a 25% (vinte e cinco
por cento) do valor a ser recolhido em cada competência.
(...)
§ 5o Observado o disposto no § 3o, o saldo remanescente em favor do contribuinte, que
não comporte compensação de uma só vez, será atualizado monetariamente.
(...)
(Grifou-se)
Lei no 9.129, alterou em 20/11/1995 a redação do art. 89 da Lei no 8.212, de 1991:
Art. 89. Somente poderá ser restituída ou compensada contribuição para a Seguridade
Social arrecadada pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, na hipótese de
pagamento ou recolhimento indevido.
(...)
§ 3o Em qualquer caso, a compensação não poderá ser superior a trinta por cento do
valor a ser recolhido em cada competência.
(...)
§ 5o Observado o disposto no § 3o, o saldo remanescente em favor do contribuinte, que
não comporte compensação de uma só vez, será atualizado monetariamente.
(Grifou-se)
As regras atinente à compensação, inclusive com a limitação do percentual, só
passaram a integrar a redação do artigo 89, a partir de 1995
A compensação é uma das modalidades de extinção do crédito tributário e opera
seus efeitos no momento da compensação, extinguindo-o. No caso concreto, a extinção ocorreu
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.661 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12835.000075/2011-18

em 2000, ainda que sob condição resolutória de posterior homologação dentro do prazo
decadencial.
No momento de produção dos efeitos da compensação, a regra em vigor era pela
aplicação da limitação do percentual de 30%. Não há de se falar em aplicação retroativa dos
efeitos da Lei. As regras aplicadas à compensação foram as vigentes no momento da sua
produção de efeitos.
A alegação que a legislação aplicável ao caso deveria ser a da data do trânsito em
julgado da ação, não se sustenta. Só ocorreria se a opção tivesse sido pelo pedido de restituição,
instituto diverso da compensação.
A única forma de afastar a legislação vigente no momento da extinção dos
tributos seria ter ficado demonstrado, de forma inequívoca, que a decisão judicial teria
determinado de forma diversa da aplicação da compensação, o que não ocorreu.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo
das alegações de inconstitucionalidade, e na parte conhecida, NEGAR-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relatora

Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital